Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017682-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 23.767.075/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO RUFINO NETO - CPF: 411.117.376-49 (PROCURADOR), DARIO TORRES DE MOURA FILHO - CPF: 001.740.236-00 (PROCURADOR), ANA GEORGIA MAIA SERRA E SILVA - CPF: 326.692.243-34 (PROCURADOR), ANTONIO RUFINO NETO - CPF: 411.117.376-49 (ADVOGADO), DARIO TORRES DE MOURA FILHO - CPF: 001.740.236-00 (ADVOGADO), CAMILA MATIAS LEONARDO - CPF: 092.006.126-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ORDEM DE PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA DEVEDORA – BENS MÓVEIS OFERECIDOS À PENHORA RECUSADOS PELA CREDORA – IMPRESTABILIDADE COMERCIAL DOS BENS OFERTADOS À PENHORA, CONFORME ADMITIDO PELA PRÓPRIA DEVEDORA – INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA “ON LINE” – QUESTÕES NÃO TRATADAS PELA DECISÃO AGRAVADA –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é recurso
“secundum eventum litis”
, ou seja, o reexame da matéria se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo a análise extrapolar para matérias não arguidas em Primeiro Grau e não especificamente analisadas pelo ato decisório recorrido; assim, descabe perquirir, neste recurso interposto contra decisão que simplesmente reputou legítima a recusa do bem oferecido à penhora e ratificou a ordem de penhora
“on line”
, a viabilidade das teses de impenhorabilidade dos ativos financeiros da empresa durante a pandemia e imprestabilidade do produto comercializado (exceção do contrato descumprido), esta que será objeto de análise nos embargos à execução ajuizados.

2. A
execução é realizada
“no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”
(CPC, art. 797,
caput
); a
presenta-se legítima a recusa manifestada pela parte exequente quanto ao bem ofertado para garantir o Juízo, imprestável ao comércio, conforme admitido pela própria devedora
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017682-70.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1000350-13.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por SULFABRÁS SULFATOS DO BRASIL LTDA., ratificou a ordem anterior de penhora
“on line”
de ativos financeiros em nome da devedora/agravante por reputar
“legítima a recusa da parte exequente quanto ao bem oferecido em penhora pela parte executada”
, qual seja, 77,182 toneladas do produto
“Baufert- X”
, este que, segundo a agravante, fora
“adquirido da própria exequente”
e
“se encontra no armazém da executada”
, e está avaliado em R$ 169.800,40, notadamente, ainda, porque, no entendimento da MMa. Juíza, nos termos do art. 835 do CPC,
“há ordem preferencial de penhora a ser observada e, na gradação legal, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, figura em primeiro lugar”
(cf. Id. no 55026956 - pág. 2).

A agravante expõe que o feito executivo objetiva a satisfação de crédito no valor de R$ 169.800,49,
“referente a venda de produtos químicos BAUFERT K, constantes nas notas fiscais de no 404, 423 e 426”
, e que a transação não foi paga porque os produtos adquiridos
“são impróprios para comercialização”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 6).

Aduz que ofereceu os mesmos produtos adquiridos como caução idônea para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução que manejou, mas foi surpreendida pela decisão agravada, proferida antes mesmo de sua intimação da decisão proferida naqueles autos defensivos, em que a MMa. Juíza indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
“até que a garantia fosse formalizada nos autos da ação executiva”
(cf. ID. no 55023992 - pág. 6/7).

Afirma que, além de pedir novamente, desta vez nos autos da Execução, concessão de efeito suspensivo aos Embargos, requestou a revogação da ordem de penhora
“on line”
e, depois, a
“declaração de nulidade do ato de constrição do numerário na conta bancária da empresa, visto que a execução já está garantida por bem móvel”
, argumentando, ainda, que as verbas devem ser
“consideradas como impenhoráveis, posto que, em virtude das medidas adotadas em contenção à covid-19, que ensejou o fechamento dos serviços não essenciais, os recursos que a agravante tem disponível estão sendo utilizados para adimplir a folha de pagamento dos seus funcionários”
, mas os pleitos foram rejeitados pela decisão agravada ao único fundamento de desatendimento à ordem preferencial do art. 835 do CPC (cf. Id. no 55023992 - pág. 7/8).

Argumenta que
“a ordem de penhora prevista no dispositivo legal supracitado não se revela obrigatória, mas mera indicação da preferência”
, assertiva esta, inclusive, respaldada pela jurisprudência do eg. STJ, notadamente pela Súmula no 417, que dispõe que,
“na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 9/10).

Enfatiza que,
“com a necessidade de fechamento do comércio para evitar a contaminação da sociedade por Covid-19
(...)
, teve o seu fluxo de negociações drasticamente reduzido e a quantia bloqueada de sua conta bancária é o único recurso para a manutenção dos salários dos seus colaboradores durante o período do estado de calamidade pública”
, sendo que
“o bloqueio judicial realizado agravou ainda mais a situação, na medida em que a empresa não conseguiu adimplir com as folhas de pagamentos dos seus funcionários, referente aos meses trabalhados de março a maio de 2020”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 11/12).

Pontua, seguindo a mesma linha argumentativa, que
“a folha mensal
(...)
gera um custo líquido geral no valor de R$ 55.552,57”
, e,
“considerando que há três folhas de pagamento em aberto”
, a empresa
“acumulou uma dívida no valor de R$ 166.657,71, referente a salários atrasados de seus funcionários, sem contar os encargos de inadimplemento”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 12), daí porque a penhora de ativos financeiros é medida que atenta à regra da menor onerosidade ao devedor.

Repete a tese de que
“as contas da empresa executada devem ser consideradas como impenhoráveis durante o período da pandemia”
, especialmente porque
“o bloqueio provoca, em meio à pandemia, prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro tanto nos contratos da empresa agravante, como também para a manutenção de suas atividades e colaboradores”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 13).

Pede, sob estes fundamentos, a reforma da decisão agravada para que seja
“deferida a substituição integral da penhora em dinheiro por bem móvel oferecido em garantia à execução”
, seja porque
“o valor dos bens oferecidos equivale a integralidade da dívida”
, porque
“se mostra excessiva a onerosidade imposta pela constrição realizada”
, ou, ainda, porque a medida
“não causará prejuízos à agravada, vez que se trata de devolução de produto por ela comercializado”
; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 55023992 - pág. 18/20).

A decisão vinculada ao Id. no 55846480 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 59168465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Agravo de Instrumento é recurso
“secundum eventum litis”
, ou seja, o reexame da matéria se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo a análise extrapolar para matérias não arguidas em Primeiro Grau e não especificamente analisadas pelo ato decisório recorrido; assim, descabe perquirir, neste recurso interposto contra a decisão que simplesmente reputou legítima a recusa do bem oferecido à penhora e ratificou a ordem de penhora
“on line”
, a viabilidade das teses de impenhorabilidade dos ativos financeiros da empresa durante a pandemia e imprestabilidade do produto comercializado (exceção do contrato descumprido).

O foco litigioso, neste recurso, frise-se, está no acerto ou desacerto técnico do pronunciamento jurisdicional recorrido, e, assim, cabe analisar apenas a legitimidade da recusa do bem oferecido à penhora, não podendo nem mesmo ser analisada a alegação de impossibilidade de penhora
“on line”
, porque, ao que tudo indica, esta medida foi ordenada pela decisão vinculada ao Id. no 55026967 - pág. 2, proferida lá em 08/04/2020, contra a qual a agravante se insurgiu ainda no mês de maio/2020 em Primeira Instância (cf. Id. no 55026975 - pág. 3/16), mas sem interpor qualquer recurso contra ela.

E, neste ponto, independentemente da ordem preferencial do art. 835 do CPC, parece, sim, legítima e cabível a recusa manifestada pela exequente/agravada, do bem ofertado para garantir o Juízo da execução.

Apesar de a questão da exceção de contrato descumprido ainda não ter sido analisada, e ela será dirimida nos autos dos Embargos à Execução, certo é que, se a própria devedora afirma que os bens
“são impróprios para comercialização”
(cf. Id. no 55023992 - pág. 6), não se pode admitir que estes sejam avaliados em R$ 169.800,49, valor do preço pelo qual a devedora diz tê-los adquirido.

Assim, se a própria devedora admite, indiretamente, mas por consequência lógica, que, por imprestabilidade para o comércio, os bens ofertados à penhora são insuficientes para garantir o Juízo, e se descabe, agora, perquirir a caracterização ou não da exceção do contrato descumprido e a possibilidade ou não de efetivação da penhora
“on line”
, que já foi anteriormente discutida em Primeiro Grau pela agravante, não há outra conclusão senão a manutenção do quadro decisório.

Assim, não diviso probabilidade do direito alegado pela agravante, seja porque se apresenta legítima a recusa manifestada pela exequente/agravada quanto ao bem ofertado para garantir o Juízo, imprestável ao comércio, conforme admitido pela própria devedora/agravante, seja porque, de qualquer forma,
a execução é realizada
“no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”
(CPC, art. 797,
caput
).

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020